Tribunal: STF
Processo: ARE 1419133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INSPEÇÃO VEICULAR. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. Impetração de mandado de segurança coletivo por associação que representa empresas de locação de veículos e gestão de frotas. Associadas que mantêm parcerias com as empresas de aplicativos de transporte privado de passageiros. Pertinência temática para legitimação que não deve ser interpretada em contexto puramente restritivo. Questão posta que encontra estreita relação com a atividade das locadoras de automóveis e que onera parcela significativa de suas parcerias comerciais. Legitimidade ativa caracterizada, nos termos do art. 21 da Lei 12.016/09. Discussão acerca da legalidade da exigência de inspeção veicular como requisito para a emissão de autorização para o exercício do transporte particular de passageiros. Pleito de abstenção de que as autoridades coatoras exijam a realização de inspeção, nos moldes da inspeção dos táxis, para veículos de locação, com menos de três anos do primeiro licenciamento, com fundamento na Resolução CMUV 16/2017 e no Decreto Municipal 58.595/19. Possibilidade. Atividade que se caracteriza como serviço de transporte individual privado de passageiros, nos termos dos arts. 3º e 4º da Lei Federal 12.587/12. Exigência de Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo (CSVAPP). Entendimento firmado pelo e. STF de que os Municípios não podem contrariar os parâmetros fixados na legislação federal (RE 1.054.110/SP). Exigências regulamentares que extrapolam os parâmetros fixados pela norma federal. Precedentes. RECURSO PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 22, XI; 30, I e II; e 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente